Tribunal: STF
Processo: ARE 1015307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “PLANO DE SAÚDE - Recusa de cobertura na realização de cirurgia bariátrica - Alegação de que se trata de contrato antigo, bem como ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Inadmissibilidade - Rol orientador que prevê a cobertura mínima obrigatória - Existência de indicação médica para realização do procedimento - Aplicação do art. 47 CDC - Contrato que prevê a cobertura para cirurgias e não faz nenhuma menção quanto a procedimentos futuros, como é o caso da cirurgia bariátrica, prevista pela Resolução 338 da ANS - Interpretação da cláusula que não pode ser restringida em desfavor do consumidor - Súmula n° 102 deste Tribunal de Justiça - Dano moral - Caracterização, pois entre a indicação da cirurgia e a negativa da operadora, que culminou com o ajuizamento da ação, passaram-se dois meses de intensa aflição, com o agravamento comprovado do quadro clínico da autora, que apresentou comorbidades de esteatose hepática, pré-diabetes, artrose c hiperlipidemia - Verba modicamente fixada em R$3.390,00 - Sentença mantida - Recurso desprovido. 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 16, p. 58).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o contrato assinado pelo recorrido não prevê cobertura do procedimento e encontra-se inserido na legislação da época de sua assinatura, assim a decisão atacada viola o princípio da autonomia da vontade (eDOC 12, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese da Súmula 282 do STF (eDOC 13).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que os argumentos trazidos pela parte – tanto da violação do ato jurídico perfeito quanto ao princípio da autonomia da vontade –, carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Se não bastasse, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 10, p. 3-4):



    “Demais disso, não há exclusão expressa da cobertura do tratamento almejado pela autora. Na verdade há disposição no sentido de estarem cobertas despesas com cirurgia geral (item 2.1, fls. 20) não havendo nenhuma limitação acerca da técnica a ser utilizada. Assim, não se revela razoável a recusa da ré na cobertura de cirurgia bariátrica. 



    O médico tem conhecimento da melhor forma de tratamento para seu paciente e o Judiciário não pode fechar os olhos para a evolução da ciência. Tanto é assim que a Resolução no 338/2013, atenta a tais modificações, inseriu a cirurgia bariátrica em seu rol de coberturas obrigatórias.



    Desse modo, não há como compreender a exclusão de determinado procedimento que integra e está diretamente ligado ao próprio tratamento ou se presta a garantir sua eficiência. 



    (...)



    Interpretação contrária redundaria prestigiar o fornecedor, que redigiu as cláusulas de adesão, em detrimento do aderente. Essa solução violaria as regras de hermenêutica aplicáveis ao caso em exame. No contrato impresso de adesão, qualquer cláusula obscura - se-interpreta- em favor do aderente. Aliás, a proteção coincide com mandamento consumerista, que também incide na espécie (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor).



    De outra parte, decisão distinta violaria também o princípio da boa-fé, pois o fornecedor, ao oferecer cobertura de cirurgia sem ressalvas, capta a vontade do consumidor aderente que, confiante na amplitude do contrato, acredita na plena proteção em situações da espécie (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor).



    O art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor diz serem abusivas as cláusulas que "estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor", sistema no qual se insere o princípio da boa-fé por expressa disposição do já mencionado art. 41, caput e inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.



    A cirurgia em questão não é estética e dela dependeu a apelada para sua própria sobrevivência.



    No caso, aplicável o verbete da Súmula n° 102 deste TJSP:



    "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".



    Ainda que celebrado o contrato há muitos anos, é de trato sucessivo, recebendo o apelante contraprestação mensal, restando absurdo tentar vincular o tratamento a técnicas da década de 1990 para baratear custos ou livrar a operadora das despesas de assistência médica.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor, Súmula do TJSP e o rol de procedimentos da ANS). Desse modo, o entendimento do Tribunal de origem a respeito da obrigatoriedade ou não de cobertura do procedimento, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes. (RE 598123-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 06.04.2010, publicado em 30.04.2010) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 988489-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 02.05.2017, publicado em 15.05.2017) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, por incidência dos óbices da Súmula 282 do STF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente